Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724843-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCEL PEIRO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de MARCEL PEIRO RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (n. 0719592-14.2023.8.07.0001), deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem, cientificando o autor de que “não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora.” Em suas razões recursais, a Agravante afirma que “a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem dado em garantia consolidar-se-á em favor do credor no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão”. Alega que “a fluência do prazo de cinco dias para ilidir a consolidação da posse em favor do Agravante inicia-se a partir do cumprimento de liminar possessória, prazo este que não se condiciona a requerimento das partes ou determinação do juízo”. Acrescenta que o prazo é de direito material e que deve ser contado em dias corridos. Por fim, sustenta que “não há que se falar em manter o veículo em depósito na comarca, uma vez há expressa disposição legal consolidando a posse do veículo em mãos do credor fiduciário, caso não ocorra purga da mora tempestivamente”. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido por ausência de requisito intrínseco: interesse recursal. Sabe-se que para recorrer é necessário possuir interesse, o que pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à parte na esfera jurídica, a teor do disposto no art. 966 do CPC No caso, observa-se que a insurgência ampara-se na alegação de que seria indevida a permanência do bem na comarca até requerimento ou liberação do juízo. De acordo com a recorrente, “caso não ocorra purga da mora tempestivamente”, deveria estar autorizado a alienar o veículo, por expressa disposição legal. Ora, conforme se depreende dos autos, a decisão agravada coincide com as razões recursais, visto que foi deferida a liminar para determinar a busca e apreensão do bem em favor da Agravante, limitando a remoção do veículo no prazo de purga da mora. Foi ainda determinado que, não havendo o pagamento pelo devedor, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora, na forma do art. 3o, § 1°, do DL no 911/69. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. (grifei) Portanto, não é possível extrair da decisão agravada qualquer deliberação acerca da alegada exigência de que o bem permaneça na comarca até requerimento ou liberação do juízo ou mesmo quanto à contagem do prazo em dias úteis. Nesse contexto, é forçoso concluir que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023 17:10:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador